Tribunal: TJMT
Processo: 0037595-60.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
RECORRENTE:
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO

Número do Protocolo: 11994/2020
Data de Julgamento: 28-04-2021

E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO DEFERIDA PELAS AUTORIDADES URUGUAIAS – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA – EXTRADIÇÃO NA MODALIDADE ATIVA – REGULARIDADE DO PEDIDO DE EXTENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A hipótese dos autos diz respeito a extradição ativa, requerida pelo Ministério da Justiça do Brasil ao Governo Uruguaio, que analisou e deferiu o pedido de extradição, bem como a sua extensão.
Evidenciada a regularidade do pedido de extensão da extradição e ausente a demonstração de violação à ampla defesa e ao contraditório, impõe-se o desprovimento do recurso.

RECORRENTE:
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por João Arcanjo Ribeiro contra da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, às fls.3950-3952, indeferiu o pedido de desconsideração incidental da extensão da extradição e determinou o prosseguimento do feito.
Nas razões recursais, fls. 3977-3981, sustentou violação ao devido processo legal, diante da ausência de renovação do contraditório e da ampla defesa no tocante aos delitos cometidos previamente à data da extradição e não contidos nesta. Argumentou que a extensão da extradição só é permitida se presentes as suas hipóteses autorizadoras e não dispensa o contraditório, a ampla defesa, tampouco a publicidade inerente.
Requereu o provimento do recurso para desconsiderar, em sede incidental, a extensão da extradição de João Arcanjo Ribeiro para a respectiva ação penal.
Em contrarrazões, fls. 3983-3985, o Ministério refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.
Em juízo de retratação, fora mantida a decisão, fls. 3986-3987.
Os autos foram redistribuídos, por sorteio, a este relator, diante do impedimento do Des. Marcos Machado, fl. 4002.
À fl. 4010, o recorrente pleiteou a juntada de substabelecimento de mandato (fls. 4011-4015), com a regular anotação nos autos.
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, fls. 4021-4023.
É o relatório.
Observe-se que as publicações e intimações devem ser realizadas em nome dos advogados Paulo Fabrinny Medeiros, OAB/MT n. 5.940-0, e Huendel Rolin, OAB/MT n. 10.858.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O MÉRITO
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O objeto recursal visa, em síntese, à desconsideração incidental de extensão da extradição de João Arcanjo Ribeiro.
Verifica-se dos autos que se trata de decisão proferida nos autos sob o cód. 560998, pelo cometimento, em tese, de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. O processo foi suspenso até que fosse autorizada a extensão da extradição do requerente, pela Suprema Corte Uruguaia.
Com a comunicação da autorização da extensão da extradição do recorrente, consoante Ofício no 2574/2018/EXT/CETP/DRCI/SNJ-MJ, subscrito pelas autoridades uruguaias, revogou-se a decisão que suspendeu o processo, determinando o prosseguimento normal do feito.
Pois bem, a extradição consiste na entrega de uma pessoa que cometeu uma infração penal, por parte do Estado em cujo território se encontre, a outro que a solicita. Para que a extradição seja efetivada, faz-se necessário que entre os países requerentes e requeridos haja tratado (bilateral ou multilateral) a respeito do assunto ou, quando não existir, que o Estado requerente prometa reciprocidade de tratamento ao Brasil.
Sobre o instituto da extradição, podemos subtrair duas espécies, a extradição ativa e a passiva, sendo aquela, quando o Brasil reclama a outro país; já esta, é quando outro país reivindica a extradição ao Brasil.
Nesse contexto, os julgados citados pelo recorrente se referem à extradição passiva. Ao passo que a hipótese dos autos diz respeito a extradição ativa, requerida pelo Ministério da Justiça do Brasil ao Governo Uruguaio, que analisou e deferiu o pedido de extradição, bem como a sua extensão.
Como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça:
“Noutro giro, eventual alegação de ofensa ao devido processo lega deveria ter sido aventada perante a Corte Uruguaia, a qual possui competência para exame de violações de direitos e garantias dos feitos que ali tramitaram.
Em outras palavras, o órgão ministerial de primeiro grau assim consignou, nas contrarrazões, ‘a discussão que o réu tenta trazer à tona diz respeito à autonomia de cada País, de modo que esse Juízo não é, nem de longe, o competente para análise da regularidade ou não da extensão extradição’. (sic)
E continua, ‘se pretende questionar desrespeito principiológico deve fazê-lo perante as autoridades uruguaias e de acordo com as Leis daquele País’ (sic)
Ademais, sobre o direito de defesa, dispõe o art. 16 do Decreto n. 4.975/2004 (Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul) que:
‘A pessoa reclamada gozará, no Estado Parte requerido, de todos os direitos e garantias que conceda a legislação desse Estado. Deverá ser assistida por um defensor, e se necessário, por intérprete.
Nesse mesmo sentido, o art. IX do Tratado de Extradição entre o Brasil e o Uruguai prevê que:
‘O pedido de extradição, no relativo a seus trâmites, apreciação da legitimidade da sua procedência, admissão e qualificação nas exceções com que possa ser impugnado pelo criminoso reclamado, ficará a cargo da autoridade competente do país de refúgio, que procederá de acordo com as disposições legais e praxes em vigor no mesmo país. Ao réu prófugo fica, no entanto, garantida a faculdade de usar dos recursos de fiança ou habeas corpus nos casos e modos estabelecidos pela lei, no Estado requerido.” (sic fls. 4023)
Além disso, não há qualquer demonstração de violação da ampla defesa e do contraditório.
A 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em idêntico recurso em sentido estrito interposto pelo próprio recorrente, desproveu-o à unanimidade, Confira-se:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INCIDENTAL DE EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO DE NACIONAL AO ESTADO DO URUGUAI – PRETENSÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO AUTORIZADA PELAS AUTORIDADES DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI – JULGADOS INVOCADOS PELO RECORRENTE COMO PARADIGMA DE EXTRADIÇÃO PASSIVA– IN CASU EXTRADIÇÃO NA MODALIDADE ATIVA– EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DO BRASIL AO GOVERNO URUGUAIO – REGULARIDADE DO PEDIDO DE EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
A extradição pode ser ativa ou passiva. Diz-se da extradição ativa quando o interessado é o Estado requerente e passiva quando o Estado requerido é o demandado.
In casu, trata-se de extradição em sua modalidade ativa, uma vez que requerida pelo Ministério da Justiça do Brasil ao governo da República Oriental do Uruguaio, o qual analisou e deferiu tanto o pedido de extradição quanto da extensão da extradição.
O Ministério da Justiça requereu o pedido de extensão ao pedido de extradição ao Governo da República Oriental do Uruguaio, sendo que o Ministério da Justiça, através do Ofício no 2574/2018/EXT/CETP/DRCI/SNJ-MJ, comunicando que foi autorizada a extensão da extradição do requerente, pelas Autoridades da República Oriental do Uruguai.
Assim, a Corte da República Oriental do Uruguai autorizou a extensão da extradição do requerente, sendo que a tramitação do mencionado pedido de extensão ocorreu no país vizinho, restando demonstrada a regularidade do pedido de extensão da extradição.” (Recurso em Sentido Estrito n. 8852/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 02-12-2020)
À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a decisão recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PAULO DA CUNHA (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de abril de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA - RELATOR